Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO. DIREITO À MORADIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas.
4. Recurso conhecido e não provido.